Tribunal: STF
Processo: AI 665264
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINSTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CRITÉRIOS PARA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA UNIDADE REAL DE VALOR. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98%. PRECEDENTES. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADO NO ART. 102, III, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a conversão dos vencimentos em data diversa da data do pagamento realizado aos servidores resultou em uma diferença de 11,98%. Diferença, essa, que deve ser incorporada à remuneração dos servidores, sob pena de acarretar redução de vencimentos, não se caracterizando em aumento de remuneração (ADI 2.321, Rel. Min. Celso de Mello; e ADI 2.323, Rel. Min. Ilmar Galvão).



    O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, b, da Constituição.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.